Tribunal: TJDFT
Processo: 0707064-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. CERTEZA DA CIÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para "anular a convocação da autora e determinar nova convocação pelo Diário Oficial e, ainda, por telegrama ou carta com aviso de recebimento” (ID 63028375).
3. O Distrito Federal, ora recorrente, alega que enviou à autora/recorrida a comunicação de chamamento para posse em cargo público por meio digital, correspondência que não foi lida por descuido da autora. Sustenta que a obrigação de enviar telegrama ou carta com aviso de recebimento fere os ditames do edital. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 63028382). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Segundo o contexto probatório, em 22/09/2017 foi divulgado o resultado do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação (ID 63028004 - Pág. 1), ocasião em que a autora foi aprovada para o cargo técnico de gestão educacional - especialidade: secretário escolar, classificação 680 (ID 63028004 - Pág. 426).
6. O prazo de validade do concurso foi prorrogado por dois anos, a partir de 22/09/2019, e suspenso em decorrência da Lei no 6.662/2020 até 31/12/2021 (ID 63028365 - Pág. 3), sendo que a nomeação da autora publicada no DODF de 08/03/2023.
7. O item 3.2 do Edital do concurso estabelece: “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df” (ID 63028003 - Pág. 29). E a Lei Distrital 4.949/2021 não estabelece a obrigatoriedade de convocação pessoal do candidato.
8. Embora a inexigibilidade legal da convocação pessoal, em face do excessivo lapso temporal entre a homologação do concurso (22/09/2017) e a convocação da autora (08/03/2023), a intimação da candidata deve garantir a sua inequívoca ciência, de forma que deve ser realizada de forma pessoal. Com efeito, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial (AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021).
9. Outrossim, o Distrito Federal não exibiu recibo de entrega e/ou leitura do e-mail enviado, de forma que não garantiu a inequívoca ciência da autora, especialmente porque a correspondência foi enviada para um grande número de pessoas e, provavelmente, direcionada para o lixo eletrônico de forma automática pelo sistema (ID 63028365 - Pág. 6/8). Nesse sentido: STJ: AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020; (AgInt no RMS n. 54.381/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018; AgRg no RMS 33.369/MS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017; RMS 50.924/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1o/6/2016; RMS 47.160/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe 13/10/2015; e Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1743061, Primeira Turma Recursal, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023). Escorreita a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.